Tribunal: STF
Processo: AI 560660
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1. Além de não se encontrar prequestionado o dispositivo
constitucional dado como violado, a apreciação do extraordinário
demandaria a análise de legislação infraconstitucional, além de
requerer o reexame dos fatos e das provas da causa (Súmula STF nº
279), hipóteses inviáveis em sede extraordinária.
2. Decisão
fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não
configura negativa de prestação jurisdicional.
3. Agravo regimental
 improvido.